Tribunal: TJPA
Processo: 0801410-41.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801410-41.2021.8.14.0040

APELANTE: JOSUE MARQUES SERRA SOUSA

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO COLETIVO. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL. APLICAÇÃO DA TABELA CONTRATUAL DE GRADAÇÃO. VALOR INTEGRALMENTE PAGO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por JOSUÉ MARQUES SERRA SOUSA contra decisão monocrática que, em sede de apelação cível, negou provimento ao recurso interposto contra sentença de improcedência em ação de cobrança securitária movida em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. O agravante alegou equívoco no cálculo da indenização securitária por invalidez permanente parcial decorrente de acidente de trânsito, defendendo que o valor a ser recebido corresponderia a 35% do capital segurado (R$ 6.882,40), resultando em um saldo de R$ 1.720,60 a ser pago. A seguradora contestou, sustentando que aplicou corretamente a tabela contratual, que prevê 20% para a perda total do membro afetado, devendo ser aplicado 50% sobre esse percentual, totalizando 10% do capital segurado — valor já quitado administrativamente (R$ 688,24).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve erro no cálculo da indenização securitária em razão de aplicação indevida da tabela contratual de gradação; e (ii) estabelecer se o valor recebido administrativamente corresponde ao montante efetivamente devido, excluindo-se a necessidade de complementação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A indenização por invalidez permanente parcial deve observar os critérios da tabela de gradação constante das condições gerais do contrato de seguro coletivo, cuja validade não foi infirmada nos autos.

O laudo médico atesta redução funcional de 50% no joelho direito. Conforme a tabela contratual, a perda total do referido membro corresponde a 20% do capital segurado. Aplica-se, portanto, 50% sobre esse percentual, resultando em 10% do capital segurado.

Sobre o capital segurado de R$ 6.882,40, o percentual de 10% resulta em R$ 688,24, valor já pago administrativamente, afastando-se qualquer pretensão de pagamento complementar.

A alegação do agravante de que seria devida indenização de 35% do capital segurado baseia-se em critério diverso do estipulado contratualmente e, portanto, não encontra respaldo legal ou contratual.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática atrai a incidência da Súmula 182 do STJ, inviabilizando a revisão do julgado.

Não há vício de informação, sendo o contrato firmado sob a modalidade coletiva, na qual incumbe ao estipulante — e não à seguradora — prestar as informações necessárias aos segurados, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A indenização por invalidez permanente parcial em seguro coletivo deve observar a tabela de gradação prevista nas condições gerais do contrato, sendo vedado ao segurado exigir critérios distintos dos pactuados.

No seguro coletivo, a responsabilidade pelo dever de informação é do estipulante, e não da seguradora, desde que esta forneça integralmente as condições contratuais.

O pagamento administrativo realizado em conformidade com os percentuais contratuais afasta a pretensão de complementação da indenização securitária.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada atrai a incidência da Súmula 182 do STJ, inviabilizando o acolhimento do agravo interno.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, art. 6º, III; CC, art. 757; CPC, arts. 932, IV e V, “a”; 1.021, § 1º e § 4º; 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.825.716/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 27.10.2020, DJe 12.11.2020; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 1958897/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, j. 14.11.2022; TJ-PA, Apelação Cível nº 0801564-25.2022.8.14.0040, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 06.02.2023; TJ-PA, Apelação Cível nº 0812010-24.2021.8.14.0040, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 27.05.2024; TJ-BA, Apelação nº 8081986-55.2019.8.05.0001, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, j. 17.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO,
interposto por
JOSUÉ MARQUES SERRA SOUSA
nos autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como agravado
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
JOSUÉ MARQUES SERRA SOUSA
contra Decisão Monocrática (id. 24591513) em sede de
APELAÇÃO CÍVEL,
tendo como agravado
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.

Em breve síntese da inicial, alegou o autor/apelante ter sofrido acidente de trânsito em 26.07.2020, resultando em lesões que ocasionaram invalidez permanente parcial de 50% do membro inferior direito. Pleiteou, inicialmente, o pagamento da totalidade do capital segurado de R$ 6.882,40, ou, subsidiariamente, 50% do valor da apólice, descontando-se a quantia já recebida administrativamente, de R$ 688,24.

O feito seguiu seu trâmite até a prolação de sentença (id. 5868022) a qual julgou improcedente o feito, reconhecendo a validade do contrato de seguro e a ocorrência de invalidez permanente parcial, mas entendeu que a indenização deveria observar os critérios estipulados na tabela do contrato, nos seguintes termos:

Portanto, a indenização devida à RECLAMANTE necessariamente será conforme previsto na tabela constante das condições gerais do seguro, não havendo que se falar em violação ao dever de informar ou aos direitos básicos do consumidor. Nesse contexto, revela-se inútil a discussão acerca da responsabilidade de prestar informação ao segurado, porquanto, diante do caso concreto, e da documentação acostada aos autos, não se verifica descumprimento ao dever de informação.

Com isso, rejeitam-se os dois pedidos principais de pagamento do valor total segurado como indenização, estando correta a seguradora ao aplicar a tabela alhures referida.

Nesse ponto, importa que em nenhum momento o laudo médico constata PERDA TOTAL do uso de um dos membros superiores, como consta da tabela/condições gerais do seguro. Destarte, a lesão sofrida implicou em limitação funcional PARCIAL do joelho direito, e, portanto, deverá ser aplicado o percentual de 50% do grau da lesão, e o limite 20% do capital segurado, conforme estabelecido nas clausulas gerais do contrato de seguro.

Por fim, estabelecidas as balizas da indenização, o valor devido corresponde a 50% de 20% do capital segurado, aquele constante da apólice/certificado. Nesse sentido, considerando que o montante correspondente a esse percentual já foi pago na esfera administrativa, conforme relatado pelo próprio autor e reafirmado em contestação, não há se falar em complementação do valor do seguro.

ANTE O EXPOSTO,
julgo improcedente
a demanda, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Inconformada, a parte autora
JOSUÉ MARQUES SERRA SOUSA
interpôs recurso de apelação (id. 5868024), aduz a ausência de informação clara e adequada sobre os termos do contrato e as limitações previstas na apólice, restando configurada a violação ao Código de Defesa do Consumidor quanto ao dever de informação por parte da seguradora.

Sustenta que houve a aplicação errônea da tabela de gradação, defendendo que o percentual aplicado não corresponde à realidade das sequelas sofridas.

Em sede de contrarrazões (id. 16985157), alega preliminarmente a violação ao princípio da dialeticidade recursal, e no mérito refutou os argumentos apresentados.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

O recurso foi conhecido e desprovido por meio de decisão monocrática (id. 24591513), conforme ementa a seguir:

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO COLETIVO. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL. DEVER DE INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO ESTIPULANTE. TABELA DE GRADAÇÃO PARA CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO. VALOR JÁ PAGO ADMINISTRATIVAMENTE. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por JOSUÉ MARQUES SERRA SOUSA contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança proposta em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Na inicial, o apelante pleiteava o pagamento integral do capital segurado no valor de R$ 6.882,40, ou, subsidiariamente, 50% do valor da apólice, deduzindo-se o montante já recebido administrativamente, em razão de invalidez permanente parcial decorrente de acidente de trânsito. A sentença reconheceu a aplicação da tabela contratual de gradação de invalidez e concluiu pela inexistência de valor indenizatório complementar, pois o montante devido já havia sido integralmente pago.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve violação ao dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor; e (ii) examinar a regularidade da aplicação da tabela de gradação contratual para o cálculo da indenização securitária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O contrato de seguro foi firmado no modelo coletivo, no qual, conforme entendimento consolidado do STJ, cabe ao estipulante – e não à seguradora – o dever de fornecer informações detalhadas aos segurados sobre os contornos contratuais. A seguradora cumpre sua obrigação ao transmitir as condições gerais da apólice ao estipulante.

2.

Não há omissão ou deficiência de informação imputável à seguradora, considerando que os documentos anexados demonstram a descrição adequada das condições gerais e da tabela de gradação. Além disso, o contrato está em conformidade com o art. 6º, III, do CDC.

3.

A aplicação da tabela de gradação, que estabelece percentuais proporcionais à extensão da perda funcional, está prevista contratualmente e atende ao disposto no art. 757 do Código Civil. No caso, a invalidez permanente parcial (50% do membro inferior direito) resultou na aplicação de 50% do percentual previsto para a perda total (70%), ou seja, 35% do capital segurado. Tal cálculo foi corretamente realizado, conforme previsto na apólice.

4.

O valor devido ao apelante, de R$ 688,24, já foi integralmente pago na esfera administrativa, de acordo com a documentação dos autos, não havendo complementação a ser realizada.

5.

A jurisprudência citada reforça a legitimidade da aplicação da tabela de gradação e a conformidade das cláusulas contratuais com os princípios da proporcionalidade e equilíbrio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

No contrato de seguro coletivo, cabe ao estipulante, e não à seguradora, o dever de fornecer informações detalhadas sobre as condições gerais da apólice aos segurados.

2.

A aplicação da tabela de gradação para o cálculo da indenização securitária, nos termos pactuados e conforme regulamentação da SUSEP, é válida e atende aos princípios da proporcionalidade e equilíbrio.

3.

É improcedente o pedido de complementação da indenização quando o montante devido já foi integralmente pago administrativamente, conforme os critérios contratuais e legais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, art. 6º, III; CC, art. 757; CPC, art. 932, IV e V, "a".

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.825.716/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 27.10.2020, DJe 12.11.2020.

TJ-PA, Apelação Cível nº 0801564-25.2022.8.14.0040, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 06.02.2023.

TJ-RJ, Apelação Cível nº 0004914-30.2014.8.19.0029, Rel. Des. Adriano Celso Guimarães, j. 26.05.2020.

Contra esta decisão foi interposto Embargos de Declaração (id. 24735302), sendo os embargos rejeitados, conforme ementa a seguir:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Josué Marques Serra Sousa contra decisão interlocutória, com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil, sob a alegação de contradição no cálculo da indenização securitária. O embargante sustenta que a aplicação do percentual de 35% sobre o capital segurado resultaria em saldo remanescente de R$ 1.720,60 a ser pago pela seguradora, o que não teria sido reconhecido na decisão embargada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se há contradição na decisão monocrática quanto à aplicação da tabela de gradação para o cálculo da indenização securitária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração têm cabimento apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não sendo meio adequado para reexame do mérito da decisão embargada.

4.

A decisão embargada analisou detidamente a aplicação da tabela de gradação prevista no contrato de seguro e concluiu que o percentual de 35% do capital segurado foi corretamente aplicado, inexistindo saldo remanescente a ser pago pela seguradora.

5.

A alegada contradição apontada pelo embargante não se verifica, tratando-se de mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não justifica a oposição de embargos de declaração.

6.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a rediscussão do mérito por meio de embargos declaratórios é inadmissível quando não há omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, salvo nos casos de obscuridade, contradição, omissão ou erro material previstos no art. 1.022 do CPC.

2.

A mera discordância da parte com o resultado do julgamento não configura contradição na decisão embargada.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 1958897/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, j. 14.11.2022.

Inconformado, JOSUE MARQUES SERRA SOUSA, interpôs recurso de Agravo Interno (id. 25568047). O agravante discorda da decisão monocrática de Id. 24591513, que manteve a improcedência da ação de cobrança com base em cálculo que considera incorreto. A decisão entendeu que a indenização securitária seria de 35% do capital segurado, em razão de perda parcial de 50% de um dos membros inferiores, e que o valor correspondente seria de R$ 688,24. Contudo, o agravante demonstra que, conforme apólice constante nos autos (Id. 5868008), o capital segurado era de R$ 6.882,40. Assim, 35% deste montante corresponderiam a R$ 2.408,84, dos quais já foram pagos administrativamente R$ 688,24, restando um saldo incontroverso de R$ 1.720,60 a ser quitado pela seguradora.

Por fim, requer o acolhimento do presente agravo interno, com a reconsideração da decisão monocrática, para que seja dado provimento ao recurso de apelação e a seguradora seja condenada ao pagamento da diferença de R$ 1.720,60, acrescida de juros desde a citação, correção monetária desde a data da contratação do seguro, custas processuais e honorários advocatícios.

A Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, em suas contrarrazões ao agravo interno interposto por Josué Marques Serra Sousa, sustenta que a decisão monocrática agravada foi proferida em conformidade com o contrato de seguro e com os documentos constantes nos autos, notadamente o laudo médico e a apólice. Argumenta que o agravante não impugnou de forma específica os fundamentos da decisão recorrida, limitando-se a repetir argumentos anteriores, o que afronta o art. 1.021, § 1º, do CPC, e atrai a aplicação da Súmula 182 do STJ. Além disso, reitera que o pagamento efetuado – R$ 688,24 – está correto, pois decorre da aplicação de 50% sobre 20% do capital segurado, como previsto na Tabela SUSEP para perda funcional parcial de membro inferior. Diante disso, requer o desprovimento do agravo e a condenação do agravante por litigância de má-fé, com base no art. 1.021, § 4º, do CPC.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito..

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia à pretensão de reforma da decisão monocrática que, em sede de apelação, negou provimento ao recurso interposto por JOSUÉ MARQUES SERRA SOUSA contra sentença de improcedência em ação de cobrança securitária.

O agravante sustenta, em síntese, a existência de equívoco no cálculo da indenização securitária fixada na decisão agravada. Alega que, sendo reconhecida a perda funcional de 50% do membro inferior direito, e considerando que a tabela da SUSEP fixa o percentual de 70% para perda total, a indenização correta corresponderia a 35% do capital segurado (50% de 70%), o que, sobre o valor da apólice de R$ 6.882,40, resultaria em R$ 2.408,84. Descontando o valor pago administrativamente (R$ 688,24), aduz que remanesce a quantia de R$ 1.720,60 a ser quitada pela seguradora, o que não foi observado na decisão recorrida.

Contudo, conforme restou suficientemente demonstrado nos autos e já fundamentado tanto na sentença quanto na decisão monocrática, a indenização securitária por invalidez permanente parcial deve observar a tabela constante das condições gerais do seguro, cuja validade e aplicabilidade não foram infirmadas.

Na espécie, a seguradora aplicou corretamente os critérios estipulados contratualmente. O laudo médico atestou uma redução funcional de 50% no joelho direito, sendo que, para tal grau de lesão, a Tabela da SUSEP prevê a indenização correspondente a 20% do capital segurado. Assim, sendo a perda funcional parcial de 50% sobre um membro que enseja indenização de 20%, aplica-se 50% sobre este percentual, resultando em 10% do capital segurado.

Aplicando-se, pois, 10% sobre o capital segurado de R$ 6.882,40, chega-se exatamente ao valor de R$ 688,24 — quantia esta já quitada administrativamente pela seguradora, conforme comprovado nos autos. Portanto, não procede a alegação de que 35% seriam devidos, pois se refere a cálculo alheio ao critério contratualmente pactuado.

Nesta senda:

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8081986-55.2019.8 .05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ROSSIMAR SALES GOMES Advogado (s): DANIELA MUNIZ GONCALVES, ALEX GONCALVES DE JESUS APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Advogado (s):FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO EMENTA Apelação Cível . Ação de cobrança de diferença de indenização do seguro obrigatório DPVAT. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando o Acionado ao pagamento da quantia de R$5.737,50 (cinco mil, setecentos trinta sete reais, cinquenta centavos), referente ao valor devido o Autor a título de indenização securitária. Mérito . O perito informou que o segmento corporal atingido pelo acidente, e que o segurado possui redução funcional no Membro inferior direito, parcial e incompleta, grau médio, graduada em 50% de 70%, e no Pé direito, parcial e incompleta, grau médio, graduada em 50% de 25%, do total do valor segurado. No caso concreto, o médico perito constatou comprometimento pé direito e no membro inferior direito do recorrente, devendo, desse modo, ser aplicado o cálculo da indenização por Seguro DPVAT, realizado nos moldes fixados na sentença. em relação ao valor indenizatório, vê-se que a sentença aplicou corretamente o bom direito, posto que a vítima sofreu perda anatômica ou funcional médio (50%) do membro inferior direito (70% de R$ 13.500,00), e no pé direito (50%) graduado na tabela como 25% de R$ 13 .500,00; desse modo (R$ 13.500,00 x 70% x 50% = R$ 4.725,00 em referência a lesão no membro inferior direito, e R$ 13.500,00 x 25% x 50% = 1 .687,50 no pé direito, o que totaliza a quantia inferível a partir da própria tabela de R$6.412,50. Desse montante há de se descontar o pagamento administrativo, de R$675,00, (seiscentos setenta cinco reais), fazendo jus à quantia de R$5.737,50 (cinco mil, setecentos trinta sete reais, cinquenta centavos), como bem fixou o magistrado a quo . Ônus sucumbencial reformulado. Apelo improvido.

(TJ-BA - Apelação: 80819865520198050001, Relator.: JOSE CICERO LANDIN NETO, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/09/2024)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO. LESÃO PARCIAL INCOMPLETA DO MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO, NA PROPORÇÃO DE 50%. LESÃO PARCIAL INCOMPLETA DE MEMBRO INFERIOR DIREITO 75% . AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO PELA TABELA SUSEP. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DO JUÍZO DE CONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO . DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08120102420218140040 19942467, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 27/05/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

Ressalte-se que o contrato em questão é coletivo, e, conforme jurisprudência pacífica do STJ, é atribuição do estipulante prestar as informações aos segurados, não recaindo tal dever diretamente sobre a seguradora, a qual apresentou adequadamente as condições contratuais à estipulante. Não se verifica, portanto, vício de informação hábil a comprometer a validade das cláusulas contratuais.

A controvérsia foi exaustivamente examinada na decisão monocrática, a qual foi posteriormente objeto de embargos de declaração rejeitados, por não haver qualquer contradição, obscuridade ou omissão, mas mera irresignação quanto ao resultado do julgamento.

Em suas contrarrazões, a seguradora também destacou que o agravante não impugnou, de forma específica, os fundamentos da decisão monocrática, o que atrairia a aplicação da Súmula 182 do STJ, segundo a qual é inadmissível o agravo que não ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Diante de todo o exposto, entendo que a decisão agravada deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, porquanto em total consonância com a prova dos autos e a legislação aplicável.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a íntegra da decisão monocrática.

É como voto.

Belém, 03 de junho de 2025.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 16/06/2025